Tribunal: STF
Processo: Rcl 44411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. SUPRESSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR NÃO EXAURIENTE DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE SUBSTANTIVA. CENSURA PRÉVIA JUDICIAL. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Jackson Rangel Vieira, com fundamento nos artigos 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES na Ação de Indenização nº 0011065-23.2020.8.08.0024, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF nº 130/DF.
    2. Segundo emerge da inicial, o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES deferiu, em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, tutela de urgência para que a parte ora reclamante suspenda a divulgação de matéria jornalística na página virtual “Folha do ES”, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
    O reclamante defende instaurada censura judicial prévia, em agressão à ordem constitucional brasileira, conforme interpretada e aplicada por este Supremo Tribunal Federal, a infringir diretamente o núcleo fundamental do direito às liberdades de expressão e de imprensa, assim como a vedação peremptória à censura.
    Deduz afronta à autoridade do que decidido na ADPF nº 130/DF, em que afastada qualquer hipótese de submissão da imprensa à censura prévia, ainda que exercida pelo Poder Judiciário. Explica que o assunto abordado pelo jornalismo investigativo possui interesse público, de modo que a solução adequada deveria ser a possibilidade de veiculação da notícia, podendo o interessado posteriormente se valer de mecanismos de reparação. 
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se dos efeitos da decisão liminar de origem.
    4. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado na reclamação:
    “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR proposta por TYAGO RIBEIRO HOFFMANN em face de JACKSON RANGEL VIEIRA.
    Alega o Demandante, em síntese, que:
    a) é pessoa pública, já tendo ocupado diversos cargos em administrações públicas diversas, exercendo hoje a função de Secretário de Governo do Estado do Espírito Santo;
    b) nunca foi réu em qualquer ação judicial que lhe apontasse ato de corrupção ou improbidade administrativa;
    c) o Demandado é pessoa conhecida dos meios políticos exatamente por produzir uma infinidade de postagens ofensivas a honra de outrem, sem qualquer responsabilidade com o impacto negativo que elas podem causar, respondendo por diversas ações judiciais acerca do mesmo tema;
    d) o Demandado publicou em seu site matéria cujo conteúdo é inverídico e difamatório em desfavor do autor, com o seguinte título: "Hoffmann constrange empresa Fíbria/Suzano contratar advogado do PSB em troca de benefício tributário”;
    e) o título da matéria já possui conotação ofensiva e ilegal ao afirmar, ainda que sem qualquer comprovação, que o Demandante haveria praticado conduta delituosa, o que também se repete ao longo da matéria;
    f) o fato narrado jamais aconteceu e se trata de uma tentativa hostil de macular a honra e a imagem do Demandante, com a imputação de práticas espúrias, sem qualquer comprovação;
    g) o suposto veículo jornalístico sequer buscou contato com o Demandante para que pudesse exercer o contraditório, demonstrando que o único interesse da publicação é ofender, especialmente porque as acusações apontadas não são acompanhadas de prova;
    h) não há denúncia ou qualquer outra comunicação às autoridades sobre o ocorrido;
    i) ao informar fato que ainda não foi comprovado, julgado, tido como verdadeiro, deve o Demandado se utilizar de expressões que façam esse destaque, sob pena de desvirtuar a função precípua de informar dos meios de comunicação.
    Diante do exposto pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que o Demandado seja compelido a retirar o conteúdo da página contido na URL:  https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/65991/empresa-fibria-suzano-constrangidahoffmann-contratar-advogado-psb-troca-beneficiotributario.
    Ademais, requer a expedição de ofício à pessoa jurídica “Universo Online S/A (UOL)” para retirada do conteúdo supracitado.
    É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.
    I – DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
    Conforme relatado, o Demandante postula, em sede de tutela provisória de urgência, que seja retirado conteúdo ofensivo veiculado no sítio eletrônico “https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/65991/empresa-fibria-suzano-constrangidahoffmann-contratar-advogado-psb-troca-beneficiotributario”, publicado pelo Demandado.
    Pois bem. O CPC/15, art. 300, igualou o grau de convencimento para a concessão das tutelas de urgência, exigindo, para ambas (cautelar e satisfativa), os seguintes requisitos:  a)  probabilidade do direito;  b)  perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e  c)  a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
    Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, conclui-se que a probabilidade do direito alegado pelo Demandante ficou devidamente demonstrada. Explica-se.
    Em uma análise do conteúdo divulgado na matéria jornalística, nota-se que há uma exposição ao nome do Demandante que ultrapassa o mero direito à informação, eis que lhe são imputados fatos como se fossem verdadeiros, sem qualquer notícia concreta de que referidos delitos são apurados pela autoridade competente.
    Isso porque os textos apresentados levam a crer que o Demandante estaria relacionado a eventual esquema de corrupção e extorsão, que, inclusive, envolve o Governo do Estado como um todo por ocasião e alegado benefício tributário.
    Contudo, ao que parece, o Demandante ou o Governo Estadual sequer foram alvos de investigação sobre os fatos relatados na notícia, o que evidencia um abuso do direito à liberdade de expressão previsto constitucionalmente.
    A questão posta à apreciação deste juízo é muito sensível, por se tratar de direitos constitucionalmente tutelados que estão em confronto, e que devem ser ponderados concretamente. De um lado o direito à liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. De outro, o direito à imagem, honra, intimidade e vida privada.
    Com efeito, a Constituição da República garante: a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, inc. IX), o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV).
    No capítulo constitucional sobre a comunicação social, tem-se o artigo 220 e seus § § 1º e 2º, que ampliam o conteúdo do regime constitucional da liberdade de imprensa, ao mesmo tempo em que repelem qualquer tentativa de censura ou de interferência como forma de expressão do próprio Estado Democrático de Direito.
    Por outro lado, mas do mesmo modo, a Constituição garante o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização (art. 5º, X); e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV).
    No caso em tela, nota-se que o teor da notícia veiculada no website se revelou ofensivo por atrelar o Demandante a supostas irregularidades em nome do governo e envolver outra pessoa jurídica em regra de corrupção, o que pode ser constatado especialmente pelos seguintes trechos:
    A pauta era a compensação de ICMS, autorizada por lei da Assembléia Legislativa, mas pendente de regulamentação por decreto do Governo do ES. Tyago Hoffmann sugeriu a FÍBRIA contratar advogado do PSB em troca de benefício tributário.
    As mesmas fontes relatam que Tyago Hoffmann, balançando a minuta do decreto em suas mãos, afirmou que a solução estava ali. Porém, constrangeu a Empresa a trocar sua assessoria jurídica, contratando um advogado militante do PSB como condição para prosseguir o processo.
    Questionadas pela FOLHA se o advogado estava presente, foi dito que não, portanto não se pode afirmar que ele autorizou o uso de seu nome. Por isso, não será revelada sua identidade nesta reportagem. As presenças confirmadas incluem o Secretário de Governo Tyago Hoffmann e a Diretoria da empresa, inclusive seu Gerente de Relações Institucionais no ES, Armando Amorim.
    O valor do benefício tributário pleiteado se aproxima de R$ 800 milhões e serve como crédito para a empresa vender com deságio no país, abatendo do ICMS. O padrão da advocacia permite ao advogado cobrar até 20% do benefício obtido pela empresa, o que daria no caso R$ 160 milhões de honorários. Se cobrasse 10%, seriam R$ 80 milhões. Se cobrasse 5%, seriam R$ 40 milhões
    Em qualquer cenário, são valores milionários, que seriam pagos oficialmente ao advogado indicado, camuflando a origem ilícita desse dinheiro através de um falso contrato. Seria, em tese, uma propina disfarçada de falsa prestação de serviços, reproduzindo exatamente o mesmo mecanismo da Operação Lava Jato, de lavagem de dinheiro por consultorias. (grifei)
    Dessa forma, muito embora seja reconhecida a liberdade de imprensa e o direito à liberdade de expressão, não se revela legítimo o uso irrestrito destes mandamentos constitucionais, eis que o conteúdo demonstrado nos autos não possui apenas caráter informativo, indo além, já que veicula fatos de caráter calunioso.
    Demonstrada a probabilidade do direito, importante destacar que quando se pensa na concessão de tutela de urgência, deve-se ter em mente que o “fiel da balança” é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Sobre a importância de tal requisito nos casos de concessão de tutela de urgência, vejamos:
    O que queremos dizer com “regra da gangorra”, é que quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.[1]
    No caso dos autos, verifica-se que tal requisito também restou demonstrado.
    Isso porque, apurado o excesso na veiculação das notícias em sede de cognição sumária, notório o fato que referidas imputações são repassadas com velocidade por se tratar de notícia divulgada no âmbito da internet, o que pode macular a imagem do Demandante.
    Registre-se que sequer há notícias de atuação ou envolvimento do nome do Demandante em operações realizadas pelas autoridades investigativas, o que não pode servir como meio de ofensas ao seu nome, mormente por ser pessoa pública.
    Além disso, o Demandante é pessoa que ocupa um cargo de relevo no governo estadual, não sendo demais destacar que fatos como estes têm sido alvo de preocupação crescente perante a opinião pública, e reiteradamente veiculadas na mídia, mormente por estar em voga questões relativas a notícias falsas, denominadas “fake news”.
    No que tange à inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, importante destacar que a suspensão do conteúdo não representa qualquer risco de irreversibilidade, eis que diante de eventual improcedência do pedido autoral, bastará a reativação das matérias veiculadas nos sítios informados.
    Diante do exposto, deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para que o Demandado seja compelido a retirar o conteúdo ofensivo no sítio eletrônico indicado, nos termos do que fora pleiteado na exordial.
    II – DO PROCEDIMENTO E DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
    Conforme exposto acima, houve a análise do pedido de tutela de urgência e os próximos atos para viabilizarem o prosseguimento do feito seriam a comunicação processual deste pronunciamento à Demandada e a designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil.
    Entretanto, há duas questões a serem destacadas:  a)  o Poder Judiciário está funcionando em regime de plantão extraordinário, de modo que os prazos estão suspensos;  b)  a recomendação global é o distanciamento social, o que, inclusive, motivou o trabalho por meio de plantão extraordinário.
    Isso significa que, por ora, está inviabilizada a designação da audiência,  o que não impede a citação do Demandado para cumprir a medida de urgência já deferida, sob pena de multa.
    A fim de zelar pela solução razoável do processo (CPC/15, art. 4º), entendo ser possível a realização de citação do Demandado, com início do prazo para defesa nos moldes do artigo 335, III do Código de Processo Civil, sem prejuízo da designação da audiência de conciliação posteriormente.
    Neste ponto, nos termos da legislação citada acima, é possível que o Demandado informe em contestação o desinteresse na realização da audiência, hipótese em que haverá a dispensa do referido ato.
    Destaca-se, ademais, que, embora seja possível a expedição da citação, os prazos processuais estão suspensos, nos termos das Resoluções 313, 314, 318 e 322 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e dos Atos Normativos 64, 68, 71, 79 e 82 de 2020 do Egrégio Tribunal de Justiça.
    Sendo assim, apesar de o artigo 335, III da legislação processual prever o início do prazo quando da juntada da comunicação processual pertinente, caso a juntada ocorra ainda no período de pandemia, deve haver a contagem do termo inicial para apresentação de defesa após a reabertura dos prazos processuais, nos termos das determinações dos órgãos pertinentes.  
    III – CONCLUSÃO
    1) Diante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o Demandado suspenda ou excluam de circulação o seguinte link: “https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/65991/empresa-fibria-suzano-constrangidahoffmann-contratar-advogado-psb-troca-beneficiotributario”.
    2)  Para o descumprimento da medida, fixo pena de  multa diária  de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (CPC/15, art. 537), limitada a sessenta dias.
    3)  Ademais, oficie-se a UNIVERSO ONLINE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 01.109.184/0001-95 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384, São Paulo/SP - CEP 01452- 002, para que remova imediatamente, sob pena de multa diária, o conteúdo da página contida na URL: “https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/65991/empresa-fibria-suzano-constrangidahoffmann-contratar-advogado-psb-troca-beneficiotributario”.
    4) CITE-SE o Demandado apenas para cumprir a medida de urgência e apresentar contestação. Na oportunidade, na citação constarão as seguintes advertências:
     a)  os prazos processuais estão suspensos, por ocasião das Resoluções 313, 314, 318 e 322 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e dos Atos Normativos 64, 68, 71, 79 e 82 de 2020 do Egrégio Tribunal de Justiça;
    b)  o prazo para contestação não será iniciado a partir da data da audiência, mas da juntada da comunicação pertinente, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, ou, ainda, a partir da retomada das atividades regulares, caso o documento seja juntado antes;
    c)  poderá o Demandado manifestar seu desinteresse na audiência de conciliação, ocasião em que o ato não será designado, caso todos optem pela não realização;
    d)  caso se manifestem favoravelmente à audiência, está será agendada para o momento oportuno, após a situação de Pandemia.  
    5)  Cite-se. Intime-se. Diligencie-se com urgência” (destaquei).
    4. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL.  LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO.  INCIDÊNCIA A POSTERIORI   DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). (...) Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa,  respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja.  Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas.  As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais  ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal (...)” (ADPF 130/DF, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    5. A transcrição evidencia que, na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenham nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    6. Consoante se denota do precedente paradigmático, a Constituição da República confere especial proteção, na condição de direitos fundamentais da personalidade, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X, da Lei Maior).
    7. Entretanto, quando em confronto o direito à honra e à imagem das pessoas com o interesse público, a preservação da livre manifestação do pensamento, por representar especial condição do regime democrático, detém precedência com relação à proteção do interesse individual. Há, deveras, particular interesse social prima facie em que seja assegurada a livre opinião relativamente ao exercício de função de interesse público.
    8. Como destaquei ao julgamento da Rcl 16.434 (DJe 05.5.2020), entendo inevitável – e mesmo desejável, do ponto de vista da transparência – que os agentes públicos tenham a higidez das suas atividades escrutinada tanto pela imprensa quanto pelos cidadãos, que podem exercer livremente os direitos de informação, opinião e crítica. É sinal de saúde da democracia – e não o contrário – que os agentes públicos e privados, sempre que presente o interesse público, sejam alvos de críticas dessa natureza, no uso das amplamente disseminadas ferramentas tecnológicas de comunicação em rede.
    9. Pontuei, nesse sentido, que afirmações destemperadas, descuidadas, irrefletidas e até mesmo profundamente equivocadas, embora não desejáveis, são passíveis de ocorrer em um debate. A livre circulação do pensamento enseja o florescimento das ideias tidas por efetivamente valiosas ou verdadeiras, na visão de cada um. Àquelas manifestações não almejadas estende-se, necessariamente, o escopo da proteção constitucional à liberdade de expressão, a despeito de seu desvalor intrínseco, sob pena de se desencorajarem pensamento e imaginação, em contradição direta com a diretriz insculpida no art. 220, caput, da Carta da República.
    10. Nessa hipótese, eventuais abusos aos direitos da personalidade podem ser tutelados, post factum, pelo Poder Judiciário, mediante a garantia de direito de resposta e/ou de eventual responsabilização penal e civil.
    11. Nessa ordem de ideias e a corroborar essa intelecção, este Supremo Tribunal Federal tem decidido que não se compatibiliza com a ordem constitucional vigente a interdição, por meio de decisão judicial proferida em cognição sumária, de conteúdos veiculados na imprensa e na internet em razão de conflitos entre as liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais – como os direitos da personalidade.
    12. A propósito, sobrelevam as ponderações do Ministro Luiz Fux, exaradas na RCL 28.747-AgR, elucidativas sobre o tema (grifei):
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
    1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito.
    2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos.
    3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo.
    4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017).
    5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas.
    6. Agravo interno provido.
    [...] Ora, é certo que o Direito não pode ficar inerte perante violações a direitos da personalidade, nem pode colocar aprioristicamente a liberdade de expressão em patamar tão elevado que negue a possibilidade de socorro a q